Tribunal: STF
Processo: ARE 1213203
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI 3.688/1941 (LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS). AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.